Tribunal: TJSP
Processo: 3002073-54.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE QUE DEMANDE TAL PROVIDÊNCIA – CONFERÊNCIA DOS CÁLCULOS QUE PODERÁ SER REALIZADA PELO PRÓPRIO OFÍCIO DA JUSTIÇA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.